Tribunal: TJDFT
Processo: 0741250-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX APÓS FURTO DE CELULAR. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO NÃO OBSERVADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 14 DO CDC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados apresentados por ambas as partes contra a sentença que, ao reconhecer a coexistência de culpas, condenou a instituição financeira requerida à restituição de 50% do valor indevidamente transferido da conta de investimento da autora, em razão do furto de seu telefone celular. A sentença também indeferiu os pedidos da autora referentes à indenização por danos morais e lucros cessantes.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). No art. 14, § 3o, I e II, consta que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito.
4. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de culpa exclusiva por alguma das partes.
5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Consta dos autos que o aparelho celular da autora foi furtado às 21h30 do dia 10/02/2024, durante evento carnavalesco. O boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia, às 22h44, conforme documento de ID 74766385.
7. Na sequência, foram efetuadas 14 transferências via PIX, a partir do fundo de investimento em CDB da autora, destinadas a contas de terceiros. As operações ocorreram na madrugada do dia 11/02/2024, entre 01h38 e 07h50.
8. A realização de transações sucessivas, em curto intervalo de tempo e em desconformidade com o perfil de movimentações da autora, seria suficiente para que a instituição financeira adotasse mecanismos de bloqueio preventivo. Esse contexto evoca a ocorrência de fraude e induz a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar nas operações de transferências em desacordo com o perfil de movimentações da autora.
9. Não se observa nos autos contribuição da autora para a fraude, motivo pelo qual a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente à instituição bancária.
10. Quanto ao pedido de lucros cessantes, sua configuração depende de comprovação concreta, não bastando presunção. Na hipótese, a parte autora não logrou demonstrar prejuízo dessa natureza.
11. Os transtornos experimentados pela autora na tentativa de solver os problemas decorrentes do furto do celular são insuficientes para aflorar dano moral se as evidências não apontam reflexos relevantes ou repercussões que justifiquem a compensação.
12. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que a instituição requerida proceda o ressarcimento integral do valor indevidamente transferido da conta de investimento da parte autora, corrigido monetariamente a partir do respectivo desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
13. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.